Tribunal: TJMT
Processo: 1022131-71.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Vistos,
Com apoio no art. 5o, LXV, LXVIII, LXXVIII, do art. 5o e art. 93, IX da CF/88, nos artigos 282, §§2o e 6o, c/c artigo 56, § 2o, da Lei 11.343/2006, c/c arts. 311, 312, 315, 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Gustavo Araújo Martins, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, aqui apontado como coator. (Id 63378993)
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 18 de julho de 2020, acusado de ter praticado, em tese, o delito de tráfico de drogas.
Aduz que em 19 de Julho de 2020, o MM. Juiz da Comarca de Ribeirão Cascalheira, ao receber os Autos de Prisão em Flagrante no 1000622- 33.2020.8.11.0017, homologou a prisão em flagrante e convertendo-a em preventiva
Narra que ao decretar a prisão do paciente, o douto magistrado fundamentou somente na gravidade abstrata do delito, bem como, na mera suposição de futura reiteração criminosa, porém, sem comprovar qualquer elemento concreto que tal fato delituoso voltaria a ocorrer, não anexou ou informou qualquer caderno investigativo, ou qualquer elemento que comprove ao menos meros indícios de possível habitualidade na mercancia de drogas, ao ponto de demonstrar que solto voltaria a delinquir.
Ademais, trata-se de uma pessoa que possui todos os predicados favoráveis, possui residência fixa, família constituída no distrito da culpa e trabalho lícito.
Requer ainda que seja reconhecida a nulidade da decisão por inobservância do art. 282, §6o do Código de Processo Penal com respaldo no art. 312 do mesmo códex, pois entende que não analisou a possibilidade das medidas cautelares diversas da prisão.
Noticia também, o excesso de prazo para oferecimento da denúncia, pois o paciente está segregado há mais de 03 (três) meses.
Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, devendo ser revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura, podendo para isso, ser aplicada medida cautelar alternativa a prisão.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator.
Ante à ausência de resposta do magistrado em tempo hábil, o impetrante juntou aos autos o inteiro teor do processo.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus liberatório impetrado em favor de Gustavo Araújo Martins.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, após requerimento do delegado de polícia e manifestação do Ministério Público, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id 63378994)
“(...)Fundamento e ao final decido.
É cediço que a norma descrita no art. 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar.
Volvendo os olhos para o caso em análise, observo que o motivo determinante da prisão decretada à ref. 35094362 mantém-se inalterado.
Apesar do reconhecido esforço despendido pela defesa técnica, no caso em apreço, a manutenção da custódia, por ora, é necessária, porque dos autos emergem as condições objetivas e subjetivas para ser decretada a prisão preventiva do suplicante. Logo, inviável é a concessão da almejada liberdade.
O preso está sendo acusado da prática do delito de tráfico de drogas, haja vista que ao ser abordado por policiais militares com posterior busca pessoal, foram encontradas em seu poder 93 (noventa e três) trouxinhas de “crack”, que pesaram cerca de 20g (vinte gramas), bem como 03 (três) trouxinhas de cocaína, que pesaram em média 10g (dez gramas), além de uma quantia em dinheiro e um telefone celular da marca “Samsung”.
Conforme o magistério do Prof. Julio Fabrini Mirabete: "o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (pág. 377).
Segundo o correto ensinamento de Espínola Filho, in Código de Processo Penal Adotado - Edição Borsoi, 1.954, página 367:
"a prisão preventiva é uma medida de força, que o interesse social reclama da liberdade individual, com a tríplice finalidade de permitir que o indiciado se mantenha acessível ao distrito da culpa, de impedir que ele, por manobras, estorve a regular produção de provas e de obstar o prosseguimento de sua atitude delituosa".
Em verdade, não existe ninguém melhor para analisar a manutenção da prisão em flagrante e/ou necessidade da custódia preventiva de presos, do que o juiz do processo, conhecedor dos fatos e do meio ambiente em que ocorreu o crime, além de ser quem dispõe dos elementos de convicção de acordo com a localidade, conforme já decidiu o STJ (RESP no 09120, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ de 24/6/91, p. 08647):
"Para aferição da conveniência e da necessidade da prisão preventiva, melhor do que ninguém é o juiz do processo, conhecedor do meio ambiente e próximo dos fatos e das pessoas e que dispõe de elementos mais seguros de convicção" (RT 560/293).
Doutro flanco, analisadas as circunstâncias fáticas que gravitam em torno do fato em apreço, foi possível denotar, sem muita dificuldade, que a quantidade de substância entorpecente em forma de porções em poder do preso é elevada (93 trouxinhas de crack e 03 de cocaína). Caso os policiais militares não tivessem efetuado a sua prisão, dezenas, senão centenas de pessoas poderiam ser prejudicadas pelo consumo, sem mencionar os outros tipos penais que são praticados para que o uso de droga seja realizado (furto, roubo e outros afins).
Por se tratar de crime de perigo abstrato, o exame do caso não se deve restringir à conduta do agente, mas também levar em consideração a extensão da ofensa que poderia vir a causar diante de todas as circunstâncias que lhe rodeia.
Conquanto não tenha um histórico criminoso, a potencialidade lesiva da conduta do custodiado, no caso concreto, é demasiadamente elevada.
Além disso, trata-se de crime de natureza hedionda, merecendo maior atenção no caso concreto.
Sendo assim, considerando que com escora em dados concretos dos autos, fica evidente que a prisão, por hora, deve ser mantida pela garantia da ordem pública, logo, no momento é inviável a concessão da almejada liberdade. (...)”
Extrai-se dos autos, que o Juízo a quo entendeu a necessidade do acautelamento do paciente, tendo como os pressupostos da garantia da ordem pública para fundamentar a segregação cautelar do paciente, ante a natureza e a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida (93 trouxinhas de crack e 03 de cocaína).
Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no. 25 deste E. Tribunal:
Enunciado 25 TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
Quanto a nulidade suscitada, entendo ser descabida, pois ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão encontra-se fundamentada, sucedendo assim, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública.
Com relação ao excesso de prazo, somente configura constrangimento ilegal apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
Exclusivamente para efeito de liminar, a decisão está devidamente fundamentada, bem como não verifico a sustentada ausência dos requisitos descritos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (fumus boni iuris e periculum in mora), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido, além da natureza e da elevada quantidade de drogas apreendida com o beneficiário.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o fumus comissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia e seu oferecimento, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Extrai-se cópia e encaminhe-se para Corregedoria Geral de Justiça para conhecimento e providência que e se entender necessária.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.